Tribunal: TJSP
Processo: 1500581-74.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500581-74.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
MAURÍCIO ANTÔNIO DA SILVA e ANÍBAL RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO às Apelações interpostas por ANÍBAL RIBEIRO e MAURÍCIO
ANTONIO DA SILVA, qualificados nos autos, para, o primeiro, afastar a
circunstância judicial dos maus antecedentes e reduzir suas penas para 02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, em relação ao segundo operar a desclassificação
para a forma privilegiada do crime e substituir a pena de reclusão por detenção,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500581-74.2019.8.26.0583
.
VOTO No 40595
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500581-74.2019.8.26.0583
APELANTES: ANÍBAL RIBEIRO
MAURÍCIO ANTONIO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 2a VARA CRIMINAL
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JOÃO PEDRO DE PAULA BARBOSA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ANÍBAL RIBEIRO e
MAURÍCIO ANTONIO DA SILVA foram condenados pelo Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, nos autos de
Processo Crime no 1500581-74.2019.8.26.0583, às penas de, o primeiro,
02 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto e, 11 dias-multa e, o
segundo, 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade por
igual período e limitação de fim de semana e, 10 dias-multa, por infração ao
art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 65, III, “d”, sendo para ANÍBAL c.c. art. 61, I,
todos do Código Penal, fixadas as multas no valor diário mínimo
(fls. 201/206).
Os Réus interpuseram recursos (fls. 237 e 247), tendo sido os
recursos recebidos (fls. 239 e 275).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500581-74.2019.8.26.0583
.
Os Apelantes pleiteiam, em suas Razões, a absolvição por
insuficiência de provas, ou ainda, por aplicação do princípio da
insignificância e redução das penas básicas; buscam, ainda, - MAURÍCIO
seja operada a desclassificação para a forma privilegiada do crime de furto,
com aplicação apenas de multa; e, - ANÍBAL seja abrandado o regime
prisional e substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos (fls. 248/274).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 280/286) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 298/308) manifestou-se no
sentido de manutenção da r. sentença apelada.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que a d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi
devidamente intimada às fls. 294.
É o relatório.
Os Apelantes foram condenados porque no dia 28 de junho de
2019, por volta das 11h25min, na Rua Miquelina Dias, no 322, Uep1-S.4, na
cidade e comarca de Presidente Prudente, agindo em concurso e unidade de
desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante escalada, uma bateria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500581-74.2019.8.26.0583
.
veículo marca Super Life, modelo S50D, pertencente a Cesar Souza Amaral.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 02/14), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 15) e de
Avaliação (fls. 91), bem como pelos demais elementos do conjunto
probatório.
Quanto à autoria, deve ser levado em conta que, em ambas as
fases da persecução penal, ambos Apelantes confessaram a prática da
subtração; em síntese relataram: ANÍBAL que “... Já foi preso por
homicídio. É carroceiro. Maurício é seu sobrinho ... confirma os fatos, parou
a carroça e esperou enquanto MAURÍCIO pulou o muro e voltou com a
bateria, e em seguida a venderam por R$ 32,00 no ferro velho. Gastaram
R$ 2,00 em pinga e o resto estava com eles, alega que dos 10 que portava,
5 reais eram advindos de um serviço e os outros R$ 5,00 da bateria ...” e,
MAURÍCIO que “... Já foi preso por furto. Não sabe explicar porque
resolveu cometer o furto ... resolveram praticar o furto, de comum acordo,
pra comprar umas coisas ... a venderam por R$ 32,00 em um ferro velho ...”
(fls. 09/11 e gravação audiovisual).
A vítima relatou que “... é policial militar e estava em
patrulhamento quando recebeu via COPOM informação sobre ocorrência de
furto [e] quando ouviu o endereço percebeu que o fato se dava em sua casa,
no local constatou por marcas que eles escalaram um portão de 2 metros e
subtraíram uma bateria de veículo de 50 Amperes, marca Superlife, [de
valor] em torno de R$ 100,00 ... em patrulhamento pelas proximidades, e em
um ferro velho próximo, pararam para perguntar, foram atendidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500581-74.2019.8.26.0583
.
proprietário [e] fornecidas as características da bateria, ele a mostrou e
disse que dois indivíduos tinham acabado de passar vendendo-a por
R$ 35,00 ... [foi acessado] o sistema de monitoramento e mostrou os dois
indivíduos, e informou que eles residiam no Jardim Iguaçu, foram em
patrulhamento no bairro e se depararam com os dois, com as mesmas vestes,
abordados, confessaram que foram até a casa de carroça, o mais velho disse
que ficou no veículo, e o mais novo pulou e voltou com a bateria, em seguida
a venderam, segundo eles, por R$ 32,00, disseram que R$ 2,00 gastaram em
pinga e ficaram com R$ 30,00 ...”; em Juízo acrescentou que foi
MAURÍCIO que pulou para dentro de seu quintal e que apenas foi subtraída
a bateria de seu quintal e, posteriormente foi vendida em um ferro velho
(fls. 08 e gravação audiovisual).
O policial militar responsável pela prisão em flagrante dos
Apelantes, Lázaro Canuto do Nascimento, relatou de forma uníssona e
coerente, em ambas as fases da persecução penal que “... foi comunicado pelo
COPOM [ocorrência de] sobre furto em casa de policial militar, no local
constataram a subtração de uma bateria, entretanto os envolvidos já tinham
se evadido [que] em contato com o proprietário [de] um ferro velho perto, ele
disse que havia acabado de comprar a bateria subtraída de dois indivíduos,
forneceu imagens e o bairro de residência deles, prosseguiram em
patrulhamento, e no bairro encontraram os dois, com as mesmas vestes,
inclusive. Eles confessaram a subtração ... ANÍBAL, o mais velho, disse que
foram de carroça até o local, ele ficou no veículo, enquanto, MAURÍCIO, o
mais novo, saltou o portão, e voltou com a bateria [que] a venderam no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500581-74.2019.8.26.0583
.
ferro velho, segundo eles por R$ 32,00, gastaram R$ 2,00 com pinga, sendo
que ANÍBAL estava com cinco notas de 2 reais e MAURÍCIO com uma
cédula de vinte reais ...”; acrescentou em Juízo que o proprietário do
ferro velho disse que os Apelantes só tinham a bateria subtraída para vender e
que ele falaram que a haviam ganhado; tinha conhecimento de “... um
histórico criminal deles ...”, mas não os havia detido antes (fls. 06 e gravação
audiovisual).
A testemunha Cristiano Lopes relatou ser “... proprietário do
ferro velho 'PIU SUCATAS' ... Conhece Mauricio porque ele trabalhava
como sucateiro ... ele apareceu com a bateria e disse o 'Geraldo' [pessoa para
quem ele trabalhava] pediu para vender ... então pesou e pagou R$ 2,50 o
quilo ... pagou R$ 35,00 para eles ... conhecia Aníbal também, de vista [e]
sabe onde eles moram ... quando os policiais contaram que a bateria era
furtada, mostrou a eles as imagens e indicou onde residem ...” (fls. 07 e
gravação audiovisual).
Como deliberado na r. sentença:
“... Na verdade, conforme descrito na denúncia, os réus agiram em
coautoria e ambos devem ser responsabilizados. MAURÍCIO se apoderou
da bateria e ANIBAL ficou do lado de fora dando cobertura. Na
sequência, após o bem ser colocado numa carroça, deixaram o local e
houve a venda em conjunto num ferro-velho. Ao depois, com os informes
e características passadas, foram localizados e confessaram a prática do
delito ...” (fls. 204).
Pretendem os Apelantes o reconhecimento da incidência
do princípio da insignificância, no entanto, essa pretensão mostra-se sem
o menor sentido, afinal o bem foi avaliado em R$ 100,00 (fls. 91),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500581-74.2019.8.26.0583
.
valor que se pode dizer pequeno, mas que não se confunde com
insignificante, que é o desprezível, ninharia, desprovido mesmo de relevância
patrimonial.
Ademais, para incidência desse princípio, exige-se, no mínimo,
concomitantemente, a ocorrência não apenas de requisito de ordem material,
ser desprezível o bem furtado, mas também outro de ordem subjetiva, os bons
antecedentes do agente.
No caso, como regularmente consignado na r. sentença apelada,
MAURÍCIO é portador de maus antecedentes (fls. 50 e 66) e, ANÍBAL é,
comprovadamente, reincidente (fls. 59), mostrando-se injustificável que a eles
seja dispensado tratamento benevolente.
Inaplicável o princípio da insignificância fica afastada a
pretensão absolutória sob tal fundamento.
Assim, não há que se falar absolvição por qualquer fundamento.
Com relação às penas deve ser consignado que as penas básicas
de ambos os Apelantes foram fixadas em 1/6 acima do mínimo legal em razão
de serem eles portadores de maus antecedentes.
Ocorre que, em relação a ANÍBAL, se constata nos autos, a
existência de apenas documento comprobatório da circunstância agravante da
reincidência (fls. 59), que foi devidamente reconhecida na segunda fase de
aplicação e compensada com a circunstância atenuante da confissão
espontânea.
Portanto, não tendo elementos a comprovar os maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1500581-74.2019.8.26.0583
.
antecedentes de ANÍBAL, suas penas básicas devem ser reduzias aos
mínimos legais e assim permanecer na segunda fase de aplicação como já
anteriormente explicitado.

Quanto a MAURÍCIO, pelos seus maus antecedentes,
devidamente comprovados às fls. 50 e 66, devem ser mantidas as
penas básicas como fixadas na r. sentença apelada, ou seja, 02 anos e
04 meses de reclusão e 11 dias-multa, reduzidas ao mínimo legal na segunda
fase de aplicação pela ocorrência da circunstância atenuante da confissão
espontânea (Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA).
Ausentes outras causas modificadoras, as penas de ambos os
Apelantes, na terceira fase de aplicação, devem tornar definitivas em 02 anos
de reclusão e 10 dias-multa.
MAURÍCIO busca a desclassificação para a forma privilegiada
do crime e, o faz com razão.
Embora ostente maus antecedentes, MAURÍCIO não deixou de
ser primário e, em sendo a res furtiva de pequeno valor (R$ 100,00)
considerando-o como inferior ao salário mínimo vigente à época do fato,
perfeitamente possível enquadrar sua conduta no tipo penal previsto no
art. 155, § 2o, do Código Penal.
A propósito, JULIO FABBRINI MIRABETE cita julgados do
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“Valor inferior ao salário mínimo - 'STJ': 'Furto privilegiado. Caracterização.
Valor do bem da tentativa de furto inferior a um salário mínimo. Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1500581-74.2019.8.26.0583
.
art. 155, § 2o, do CP' (RT 730/501) ...” (ob. cit., p. 1273).
Por esta razão, justificável a desclassificação de sua conduta para
crime de furto privilegiado, com a substituição da pena de reclusão por
detenção, consignando que a substituição apenas por multa, ou redução das
penas, no caso, faria com que as penas perdessem consideravelmente o
caráter retributivo, tendo em vista ostentar maus antecedentes, o que bem
indica que processo, condenação e prisão se mostram indiferentes a ele, que
faz da prática de crimes seu meio de vida.
Para MAURÍCIO foi substituída a pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e limitação de fim de semana.
Busca ANÍBAL que seja operada para ele também, a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
no entanto, nos termos do art. 44, II, em sendo ele reincidente não há como
ser acolhido tal pleito.
Deve ser mantido o regime semiaberto imposto a ANÍBAL,
questionado por ele, diante da reincidência, consignando que ele já foi
condenado a cumprir pena no regime mais gravoso e isso não foi suficiente
para inibi-lo de persistir na vida criminosa. Inócua a imposição de regime
mais brando.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO às
Apelações interpostas por ANÍBAL RIBEIRO e MAURÍCIO ANTONIO
DA SILVA, qualificados nos autos, para, o primeiro, afastar a circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 1500581-74.2019.8.26.0583
.
judicial dos maus antecedentes e reduzir suas penas para 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa e, em relação ao segundo operar a
desclassificação para a forma privilegiada do crime e substituir a pena de
reclusão por detenção, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)